Tribunal: TJDFT
Processo: 0737277-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864/STF. COISA JULGADA ESTÁVEL. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. REMESSA À CONTADORIA. LEGITIMIDADE ATIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao apreciar impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou as teses de inexigibilidade do título, excesso de execução, prejudicialidade externa decorrente de ação Rescisória e ilegitimidade ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: A) analisar a alegação de inexigibilidade do título com fundamento em suposta afronta ao Tema 864/STF; B) examinar o excesso de execução à luz dos elementos apresentados; C) verificar a pertinência da suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação Rescisória pendente, bem como a legitimidade ativa reconhecida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O argumento de inexigibilidade do título não prospera. A controvérsia decidida na ação coletiva refere-se a reajuste específico previsto em legislação distrital, não se confundindo com revisão geral anual tratada no Tema 864/STF. O título exequendo mantém plena aderência ao ordenamento, estando acobertado pela coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC.
4. A pendência da ação Rescisória não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, à míngua de tutela provisória suspensiva, conforme dispõe o art. 969 do CPC. Correta a solução que condicionou apenas o levantamento de valores ao trânsito em julgado da demanda Rescisória, a partir do exercício legítimo do poder geral de cautela.
5. A legitimidade ativa individual decorre da substituição processual realizada pelo sindicato na ação coletiva originária, nos termos do art. 8o, III, da Constituição Federal, alcance já reconhecido pela jurisprudência e corretamente aplicado na decisão agravada.
6. Os precedentes citados no voto confirmam a inexistência de efeito suspensivo automático decorrente de ação Rescisória, a inaplicabilidade do Tema 864/STF ao caso concreto, a força estabilizadora da coisa julgada e a necessidade de demonstração objetiva para configuração de excesso de execução, reforçando a higidez da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A existência de ação Rescisória pendente sem tutela provisória não suspende o cumprimento individual de sentença coletiva, permanecendo hígido o título judicial firme em coisa julgada, sendo inviável reconhecer inexigibilidade abstrata fundada no Tema 864/STF ou excesso de execução não demonstrado.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 502, 525, § 1o, III, §§ 12 e 14, e § 1o, V, 969; Constituição Federal, art. 8o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054151, 0725210-69.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24/09/2025, p. 22/10/2025.